Tribunal: TJSP
Processo: 1003071-66.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Tratamento médico. Órtese craniana para plagiocefalia/braquicefalia de criança diagnosticada com Síndrome de Down. Insurgência contra sentença de procedência. Descabimento. Ausência do rol da ANS que não obsta a cobertura do tratamento, dada sua reconhecida eficácia científica. Órtese que é substituta de tratamento neurocirúrgico mais gravoso. Cobertura devida.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Tratamento médico. Órtese craniana para plagiocefalia/braquicefalia de criança diagnosticada com Síndrome de Down. Insurgência contra sentença de procedência. Descabimento. Ausência do rol da ANS que não obsta a cobertura do tratamento, dada sua reconhecida eficácia científica. Órtese que é substituta de tratamento neurocirúrgico mais gravoso. Cobertura devida. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Súmula vinculante n. 10. Inaplicabilidade ao caso. Recurso desprovido.